Tribunal: TJSP
Processo: 1009590-72.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência em relação à corré Elenir e parcial procedência em relação aos demais réus. Apelo do autor que insiste na legitimidade da corré Elenir, que é herdeira da fiadora e apresentou documento comprovando a renúncia à herança, sendo, portanto, excluída da lide. Formalização do ato anos após a abertura da sucessão que, por si só, não o

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência em relação à corré Elenir e parcial procedência em relação aos demais réus. Apelo do autor que insiste na legitimidade da corré Elenir, que é herdeira da fiadora e apresentou documento comprovando a renúncia à herança, sendo, portanto, excluída da lide. Formalização do ato anos após a abertura da sucessão que, por si só, não o invalida, uma vez não comprovada a prática dos atos próprios da qualidade de herdeiro (art. 1.805, do Código Civil). Próprio demandante que admite a inexistência de inventário. Prejuízo, ademais, não evidenciado. Autor que é credor da falecida e não dos herdeiros, os quais, de qualquer modo, não respondem por encargos superiores às forças da herança (art. 1.792, do Código Civil). Anulação da sentença para oportunidade de substituição do polo passivo. Inviabilidade. Demais herdeiros que já integravam a lide, não sendo o caso, portanto, de intimação do demandante para os atos previstos no art. 338, do CPC. Demandante que, em réplica, insistiu na invalidade do ato de renúncia à herança, resistindo, portanto, à pretendida exclusão da herdeira da lide. Redução dos honorários inviável. Verba que não pode ser arbitrada em quantia irrisória. Litigância de má-fé não verificada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.